Tribunal: TJDFT
Processo: 0059174-87.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CUMULAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame e legislação
1. A ação – ação de cobrança referente à diferença de correção monetária de valor depositado em caderneta de poupança referente ao Plano Verão (janeiro e fevereiro de 1989).
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido para condenar o a reajustar o saldo de poupança do autor em janeiro/1989 e fevereiro/1989, nos respectivos percentuais de 42,72% e 10,14%, em substituição aos índices aplicados, corrigidos monetariamente pelos índices legais da poupança e acrescidos de juros remuneratórios de 0,5% a.m., estes desde a data de cada um dos créditos da correção monetária até a citação. Acresceram-se juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a legitimidade passiva do apelante-réu, (ii) a prescrição da pretensão autoral e dos juros remuneratórios, (iii) a existência de crédito alusivo às diferenças de correção monetária dos valores depositados em conta poupança, decorrente de expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro e fevereiro/1989) e (iv) a possibilidade de cumulação dos índices atualizadores da poupança com juros remuneratórios.
III – Razões de decidir
4. Conforme o Tema no 298/STJ, a instituição financeira depositária é legítima para figurar no polo passivo da demanda que tem por objetivo a cobrança de valores referentes à correção monetária da poupança à época do Plano Verão.
5. A pretensão de cobrança de diferenças decorrentes dos critérios de remuneração da caderneta de poupança prescreve em 20 anos, Tema no 300/STJ. O mesmo prazo se aplica aos juros remuneratórios. Prejudicial rejeitada.
6. O Tema no 302/STJ definiu, quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), o percentual de 42,72% para correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15/1/1989. As jurisprudências do STJ e deste TJDFT adotam, em relação a fevereiro/1989, o percentual de 10,14%. O autor comprovou possuir valor depositado, no período respectivo, apenas em uma das poupanças indicadas, portanto, apenas em relação a esta, faz jus à atualização conforme índices pleiteados.
7. Diante dos distintos escopos das parcelas, inexiste bis in idem na cumulação entre correção monetária e juros remuneratórios. Ademais, na demanda, não houve cumulação de juros moratórios com juros remuneratórios.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.028.
Jurisprudência relevante citada: Temas nos 298 e 300/STJ. TJDFT, Apelação Cível, 00781244720088070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/7/2022. TJDFT, Apelação Cível, 00574978520098070001, Relatora: Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 3/3/2021. TJDFT, Apelação Cível, 00610290420088070001, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/4/2024. TJDFT, Apelação Cível, 00011117620078070010, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/4/2024. TJDFT, Apelação Cível, 20070110610658, Relator: Flavio Rostirola, 1a Turma Cível, Data do julgamento: 21/1/2009. TJDFT, Apelação Cível, 0033236-27.2007.8.07.0001, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/12/2024. TJDFT, Apelação Cível, 0011352-34.2010.8.07.0001, Relatora: Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/3/2020; TJDFT, Apelação Cível, 00477366420088070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/3/2022. STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.980.241/RS, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Data de Julgamento: 24/10/2022. STJ, EDcl nos EREsp n. 1.035.012/SP, Relator: Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, Data de Julgamento: 9/11/2016. TJDFT, Apelação Cível, 0040188-75.2014.8.07.0001, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/6/2021. TJDFT, Apelação Cível, 0091285-90.2009.8.07.0001, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/6/2020. TJDFT, Apelação Cível, 0079979-27.2009.8.07.0001, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 04/08/2021. TJDFT, Embargos de Declaração em Apelação Cível, 20080111440393, Relator: Alfeu Machado, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2010.